Tribunal: TJPA
Processo: 0807931-24.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807931-24.2023.8.14.0301

APELANTE: EVELYN CRISTINA GAMA DA SILVA

APELADO: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0807931-24.2023.8.14.0301

APELANTE:
EVELYN CRISTINA GAMA DA SILVA

ADVOGADO: GEORGES SILVA - 28.405 OAB/PA

APELADA: BELEM RIO TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA Nº 8.770; IGOR DINIZ KLAUTAU DE A. FERREIRA - OAB/PA Nº 20.110

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em ação de indenização por danos morais ajuizada em face de concessionária de serviço público de transporte coletivo, na qual a autora alega ter sofrido lesão na mão em razão de suposta negligência do motorista durante o desembarque, pleiteando reparação civil, julgada improcedente em primeiro grau por ausência de comprovação do nexo causal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no caso concreto, estão comprovados o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta atribuída à concessionária de transporte coletivo e a lesão sofrida pela autora, de modo a ensejar a responsabilização civil objetiva prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva das concessionárias de serviço público exige, ainda assim, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do prestador do serviço e o prejuízo alegado, não se confundindo com responsabilidade automática. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever da parte autora de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Os documentos médicos apresentados comprovam a existência de lesão na mão da autora, mas não demonstram que tal lesão decorreu de falha na prestação do serviço de transporte coletivo.

O boletim de ocorrência foi lavrado com base em declarações unilaterais da genitora da autora, que não presenciou os fatos, possuindo reduzido valor probatório.

A prova testemunhal produzida indica que as imagens do sistema de monitoramento não demonstram qualquer anormalidade no desembarque da autora, tampouco permitem identificar o veículo supostamente envolvido.

As imagens e vídeos apresentados pela concessionária, referentes ao dia, horário e itinerário indicados, não revelam falha operacional ou ocorrência compatível com a narrativa autoral.

O conjunto probatório evidencia a ausência de nexo de causalidade, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, inviabilizando o dever de indenizar.

A situação descrita não caracteriza ofensa relevante aos direitos da personalidade, tratando-se de mero dissabor da vida cotidiana, insuficiente para ensejar indenização por dano moral.

As razões recursais limitam-se a reiterar argumentos já apreciados, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prova do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva de concessionária de serviço público exige a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

A inversão do ônus da prova não dispensa o autor da produção de prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

A ausência de prova idônea do nexo causal afasta o dever de indenizar, ainda que demonstrada a existência de lesão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 6º e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 1000021-09.3313.1001, Rel. Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), 13ª Câmara Cível, j. 23.09.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e não prover o Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plataforma PJe do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EVELYN CRISTINA GAMA DA SILVA
, objetivando a reforma da sentença de Id. 32375278, proferida pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda ajuizada pela apelante

em face de
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA.

Na origem, a autora, menor de idade à época dos fatos e representada por sua genitora, ajuizou ação indenizatória em face de
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
, alegando que, no dia 12 de abril de 2022, por volta das 07h25min, encontrava-se no interior de ônibus da empresa ré, de prefixo BELÉM RIO 027, quando, durante o desembarque no ponto do BRT da Avenida Almirante Barroso, o motorista teria acionado o fechamento das portas de forma imprudente e negligente, ocasionando lesões em sua mão direita.

Sustentou que, após o ocorrido, o motorista não teria prestado qualquer auxílio, tendo a autora seguido para sua escola, onde recebeu os primeiros socorros, sendo posteriormente encaminhada à UPA da Marambaia. Aduziu que as lesões sofridas ultrapassaram o mero dissabor, atingindo sua integridade física e emocional, razão pela qual requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, além dos consectários legais. Instruiu a inicial com boletim de ocorrência, prontuário médico e demais documentos.

Regularmente citada, a
BELÉM RIO TRANSPORTES LTDA
apresentou contestação, na qual impugnou integralmente a pretensão autoral.

A requerida alegou, em síntese, a inexistência de comprovação do fato constitutivo do direito da autora, sustentando que não haveria registros internos ou provas técnicas que confirmassem a ocorrência do suposto acidente no interior de veículo de sua frota. Aduziu que o boletim de ocorrência fora lavrado com base em declarações unilaterais da genitora da autora, que não teria presenciado os fatos.

Defendeu, ainda, a ausência de nexo causal entre as lesões alegadas e qualquer conduta atribuível à empresa ou a seus prepostos, asseverando que os documentos médicos não seriam suficientes para demonstrar que o dano teria decorrido do evento narrado na inicial. Ao final, pugnou pela total improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução, o Juízo de origem proferiu sentença julgando improcedente o pedido indenizatório, ao fundamento de que o conjunto probatório seria frágil e insuficiente para demonstrar a ocorrência do acidente nas circunstâncias narradas, bem como o indispensável nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta da empresa ré, ressaltando que a parte autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 32375279), no qual, sustentou, em síntese, que restou comprovada a ocorrência do acidente e a responsabilidade da empresa apelada, defendendo que o motorista teria agido com negligência ao fechar as portas do veículo durante o desembarque. Alegou que os documentos acostados aos autos seriam suficientes para demonstrar o dano e o nexo causal, pugnando pela reforma integral da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (Id. 32375283), nas quais defendeu a manutenção integral da sentença, reiterando a ausência de prova do ato ilícito, do nexo causal e do dano indenizável, destacando que o recurso se limita a reeditar os argumentos já apreciados e afastados pelo juízo de origem.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia (....) de ... de 2026.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em atenção à justiça gratuita.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se a verificar se, no caso concreto, restaram comprovados o ato ilícito, o nexo de causalidade e o dano, de modo a ensejar a responsabilização civil da empresa apelada, concessionária de serviço público de transporte coletivo, à luz do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e das normas aplicáveis à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

É incontroverso que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a usuários, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, mesmo na responsabilidade objetiva, não se dispensa a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao prestador do serviço e o prejuízo experimentado pelo usuário.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática, sendo indispensável a demonstração mínima de que o evento danoso decorreu de falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Para que se imponha o dever de indenizar, necessária a comprovação dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal entre ambos. Assim, quando ausentes os requisitos acima elencados, não há que se falar em indenização, seja ela moral ou material.
(TJ-MG - AC: 10000210933131001 MG, Relator.: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 23/09/2021, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2021)

Ainda que aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, tal mecanismo não exime a parte autora de produzir prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sob pena de se admitir condenação fundada em meras alegações unilaterais.

O próprio Código de Processo Civil, em seu art. 373, inciso I, é claro ao estabelecer que incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, regra que somente pode ser mitigada quando presentes elementos mínimos de verossimilhança, o que não se verifica no caso em exame.

No caso dos autos, a autora logrou êxito em demonstrar que sofreu uma lesão em sua mão, conforme se extrai dos documentos médicos acostados à inicial. Todavia,
não conseguiu comprovar que tal lesão decorreu de qualquer conduta ilícita, negligente ou defeituosa atribuível à empresa ré ou a seus prepostos
.

Não há nos autos prova técnica, testemunhal ou documental idônea capaz de confirmar que o acidente efetivamente ocorreu no interior do ônibus da apelada, tampouco nas circunstâncias descritas na petição inicial.

O boletim de ocorrência apresentado foi lavrado com base em declarações unilaterais da genitora da autora, que sequer presenciou os fatos, possuindo, portanto, valor probatório limitado.

Aliás, a testemunha Eliaquim Wesley da Silva Pereira, funcionário do setor de monitoramento do BRT, ouvida em juízo, afirmou que as imagens mostram a autora saindo da estação andando normalmente, sem demonstrar qualquer sinal de dor ou lesão, e que as câmeras da estação não permitem identificar com precisão o veículo do qual a autora desembarcou.

Por outro lado, a empresa ré, em clara observância ao dever de colaboração processual, juntou aos autos imagens e vídeos internos e externos do veículo, referentes ao dia, horário e itinerário do suposto acidente, dos quais não se extrai qualquer movimentação anormal, falha operacional, fechamento indevido de portas ou ocorrência compatível com a narrativa autoral (Id. 32375247).

Assim, o conjunto probatório revela-se assimétrico: de um lado, a parte autora limita-se a afirmar que se lesionou em razão de suposta negligência do motorista; de outro, a ré apresenta registros objetivos que desmentem a ocorrência do fato tal como alegado.

Diante desse cenário, correta a conclusão do Juízo de origem ao reconhecer a ausência de nexo de causalidade, elemento essencial à configuração da responsabilidade civil, ainda que objetiva.

Ademais, o ordenamento jurídico não tutela todo e qualquer desconforto ou contratempo experimentado pelo indivíduo, sob pena de banalização do instituto do dano moral. Para que haja indenização, é imprescindível que a ofensa atinja de forma relevante direitos da personalidade, o que não se verifica na hipótese, a qual se assemelha com um mero dessabor da vida cotidiana.

A narrativa autoral, desacompanhada de prova do ilícito e do nexo causal, não autoriza a conclusão de que a empresa apelada tenha causado abalo moral indenizável, muito menos em valor manifestamente exorbitante, como o montante de R$ 30.000,00, pleiteado sem qualquer lastro fático-probatório proporcional.

A apelante, em suas razões recursais, limitou-se a reiterar os argumentos já deduzidos na inicial, sem infirmar os fundamentos centrais da decisão, notadamente a ausência de prova mínima do nexo causal, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Portanto, diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida analisou de forma criteriosa o conjunto probatório, aplicando corretamente o direito ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

ISTO POSTO, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO,
MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA
, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026